Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013885-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO.
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos Ação da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS no 1001756-43.2021.8.11.0023, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., postergou a análise do pedido de liminar realizado pelo autor, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até que seja analisado todas as faturas dos meses e anos anteriores sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), caso o agravante fique sem energia.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que após a transferência da unidade consumidora para o seu nome a concessionária de energia não vem apresentado as faturas mensais e nem as disponibiliza em seu site. Pontua que compareceu por diversas vezes na sede da concessionária de energia solicitando o envio mensal de suas faturas, no entanto não obteve sucesso, sendo surpreendido, após 3 (três) anos e 5 (cinco) meses com um aviso de corte devido a falta de pagamento, com um débito que já ultrapassa a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).
Informa que foi obrigado a realizar o parcelamento do débito e que a primeira parcela, no valor de R$1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), foi gerada para pagamento em 07.06.2021, no entanto o valor correto seria R$721,64 (setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).
Esclarece que não consta no site da agravada nenhuma fatura lançada de 2019 até dezembro do ano de 2020. Discorre sobre as irregularidades no seu histórico de consumo, sobre a ausência de emissão de faturas mensais mesmo após o parcelamento da dívida e a essencialidade do serviço prestado.
Forte nos argumentos sobre a irregularidade na emissão de suas faturas de consumo mensal, pede, por fim, o provimento do recurso para anular a decisão agravada. Em caráter de urgência, pede que seja analisado o seu pedido liminar para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora até que sejam analisadas todas as faturas dos meses e anos anteriores, sob pena de multa diária, e que seja cancelado o parcelamento realizado, até que se prove o verdadeiro valor do consumo mensal.
Com o agravo, junta documentos em anexo.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Com efeito, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal de modo a apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, pois se destina exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, importa registrar que nas razões do recurso sequer foi mencionada a necessidade de exame a ser feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco a decisão agravada foi proferida em regime de plantão em primeiro grau ou há indicativos de risco de perecimento do direito alegado, caso não seja apreciado o reclamo durante este período extraordinário.
Assim, perfeitamente possível o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos expostos, deixo de apreciar o pedido liminar.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA.
Às providências.
Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2021.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Plantonista